Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-18.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004884-18.2018.8.14.0021

APELANTE: MARCOS FABIO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004884-18.2018.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: MARCOS FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES OAB/PA 21.140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004884-18.2018.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: MARCOS FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES OAB/PA 21.140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 14921929 p. 1-5) que no dia 08/08/2018, por volta das 09h30, policiais civis
receberam denúncia anônima de que o nacional Osni Junior estava na cidade, mais precisamente na Tv. Payssandu, Bairro São Cristóvão, em frente a uma casa de barro, dentro de um veículo Ford Ka, cor preta e contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, proveniente da comarca de Santa Maria, acrescentando que o mesmo estava no local entregando drogas para o Recorrente Marcos Fábio Vieira dos Santos.

Diante da denúncia, a guarnição policial se deslocou ao local e obteve êxito em apreender Osni com grande quantia, precisamente com R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais), sendo instaurado inquérito policial que ensejou o processo nº 0004502-25.2018.8.14.0021.

Ato contínuo, outra equipe policial se dirigiu até o domicílio do Recorrente Marcos Fábio Vieira dos Santos e este, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. Em revista no domicílio, na presença do pai do Apelante, Sr. Manoel Paixão dos Santos, foi encontrado enterrado no chão da sala, por baixo de areia e pedras de seixo 32 (trinta e duas) petecas de pasta base de cocaína, bem como o valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais).

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 14922128 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15396718 p. 1-8), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, com consequente reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 17805716 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 1846320 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que
no dia 08/08/2018
policiais civis receberam denúncia anônima de que o nacional Osni Junior estava na cidade, mais precisamente na Tv. Payssandu, Bairro São Cristóvão, em frente a uma casa de barro, dentro de um veículo Ford Ka, cor preta e contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, proveniente da comarca de Santa Maria, acrescentando que o mesmo estava no local entregando drogas para o Recorrente Marcos Fábio Vieira dos Santos.

Diante da denúncia, a guarnição policial se deslocou ao local e obteve êxito em apreender Osni com grande quantia, precisamente com R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais), sendo instaurado inquérito policial que ensejou o processo nº 0004502-25.2018.8.14.0021.

Ato contínuo, outra equipe policial se dirigiu até o domicílio do Recorrente Marcos Fábio Vieira dos Santos e este, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. Em revista no domicílio, na presença do pai do apelante, Sr. Manoel Paixão dos Santos, foi encontrado enterrado no chão da sala, por baixo de areia e pedras de seixo 32 (trinta e duas) petecas de pasta base de cocaína, bem como o valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais)
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 14921931 p. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 14922129 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito:
32 (trinta e duas) petecas de pasta base de cocaína
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular apesar de ter considerado desfavorável os vetores circunstâncias e consequências, fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
MARCOS FABIO VIEIRA DOS SANTOS
.

A
culpabilidade
do agente é normal para a espécie.

Quanto aos
antecedentes
, vemos que o acusado não possui.

Sua
conduta social
consta como normal.

Quanto à
personalidade
, nada foi apurado.

Os
motivos
são os da espécie, ou seja, ganância.

As
circunstâncias
do crime são graves, já que ficou constatado que o acusado recebia a droga oriunda de outro município para a distribuição no local. Ficou claro, pela quantidade de droga apreendida, que não se tratava de um pequeno traficante, mas sim o traficante mediano para um município de 30.000 habitantes como o nosso.

Relativamente às
consequências
vemos que são medianas já que parte da droga foi apreendida.

NA PRIMEIRA FASE
, Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/10 do salário-mínimo vigente à época.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando restar preenchidos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício sem qualquer fundamentação:

“
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, não vislumbro causas de aumento e diminuição
.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

4. Da Justiça Gratuita

Pugna a defesa do Recorrente pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024